Tribunal: CARF
Processo: 10950.722804/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722804/2016-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
EDILSON JOSE FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2014, 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA.
A adesão a programa de parcelamento importa a desistência do recurso. Não se
conhece de recurso que perdeu seu objeto, em decorrência da desistência da
parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em face da desistência.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722804/2016-53
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722804/2016-53

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração e-fls. 02 a 19), referente aos anos-calendário 2012, 2014 e 2015. Por bem
descreverem os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira
instância, o qual transcrevo a seguir:
A ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte, já qualificado nos autos, resultou na
lavratura do Auto de Infração de fls. 2 a 19, relativo aos Exercícios 2013, 2015 e 2016,
exigindo R$ 97.088,42 de imposto, R$ 72.816,30 de multa de ofício proporcional
(passível de redução) e R$ 13.413,46 de juros de mora (atualizados até 08/2016), tendo
em vista a constatação de dedução indevida de livro caixa (valores discriminados às fls.
3/4). Além disso, foi lançada a multa isolada, no valor de R$ 48.798,52, pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão (vide fls. 4/5).
O detalhamento da ação encontra-se no Relatório Fiscal de fls. 20 a 27, do qual se
destacam os trechos a seguir:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
...
9. Os LIVROS CAIXA apresentados não dão sustentação aos valores registrados pelo
contribuinte nas suas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física,
especificamente aos valores constantes na ficha "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR" coluna
"LIVRO CAIXA". Os LIVROS CAIXA apontam despesas mensais inferiores aos
registrados nas DIRPF do contribuinte. ...
11.Os valores apontados na coluna LIVRO CAIXA são redutoras do Imposto de Renda
da Pessoa Física. Como o contribuinte informou valores de dedução a maior nas suas
DIRPF, se comparadas com os valores constantes nos LIVROS CAIXA, sujeitou-se a
uma tributação menor, incorrendo, em tese, em crime contra a ordem tributária e
falsidade ideológica. A conduta do contribuinte enseja a formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada, oportunamente, ao Ministério Público
Federal. ...
COMPARATIVO DIRPF x LIVROS CAIXA
13.Em análise dos LIVROS CAIXA do contribuinte verificou-se dois tipos de
inconsistências.
14.A primeira e mais significativa é que as deduções apontadas nos LIVROS CAIXA
são inferiores aos registros contidos nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa
Física DIRPF do contribuinte.
15.A segunda, tem a ver com registros de pagamentos realizados para a Pessoa Jurídica
de razão social QUEBEC LABORATORIO DE PROTESES ODONTOLOGICAS
LTDA inscrita no CNPJ 15.029.329/0001-52. Teoricamente o contribuinte efetuou
pagamentos a esta Pessoa Jurídica, sendo uma no ano de 2012, dez pagamentos no ano
de 2014 e dezessete pagamentos no ano de 2015, conforme registrado nos LIVROS
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722804/2016-53

CAIXA. Ocorre que não foram apresentadas Notas Fiscais de Prestação de Serviços. O
documento apresentado pelo contribuinte são recibos simples, onde é possível ler:
"Recibo de Pagamento
- Quebec Laboratório de prótese odontológica
-
15.029.329/0001-52
-
QUEBEC
LABORATÓRIO
DE
PRÓTESES
ODONTOLÓGICAS".
16.O documento hábil seria Nota Fiscal de Prestação de Serviços. Portanto os supostos
pagamentos realizados a esta Pessoa Jurídica foram desconsiderados pela auditoria,
como redutores do Imposto de Renda da Pessoa Física. ...
APURAÇÃO DE MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
...
22.O contribuinte é obrigado a antecipar o recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Física nos moldes do sistema do CARNE-LEÃO. Trata-se de uma antecipação de
recolhimento do Imposto de Renda, sujeita ao Ajuste Anual a ser realizada quando da
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. ...
24.A auditoria foi apurar mensalmente qual era o valor correto de carnê-leão a ser
recolhido, abateu o valor efetivamente recolhido e, sobre a diferença aplicou a multa
isolada de 50%. A multa isolada apurada atinge o montante de R$ 48.798,52, distribuída
em 2012, 2014 e 2015."
Destaque-se ainda que em virtude da constatação, em tese, de crime contra a Ordem
Tributária, foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais (Processo no
10950.722818/2016-77).
Cientificado da autuação, o contribuinte, através de seu representante (docs. fls. 226 a
229), apresentou a impugnação de fls. 220 a 225, requerendo a improcedência dos
lançamentos, em síntese, nos termos a seguir:
- “De imediato causa surpresa, o fato do procedimento fiscal, envolvendo 03 (três)
exercícios fiscais, ser concluído no período inferior a 60 (sessenta) dias de trabalho." "E
estranho, pois nesse curto período de tempo, fiscalizado a toque de caixa, e após atender
a fiscalização com a entrega dos documentos pedidos, inicialmente, o IMPUGNANTE
em momento algum, foi notificado, questionado ou solicitado a esclarecer sobre as
supostas divergências, apontadas pelo ilustre Auditor fiscal, no Relatório Fiscal, após as
análises da DIRPF e do Livro Caixa do Contribuinte.";
- “Quanto à glosa das despesas lançadas nos livros caixa, referentes à Quebec -
Laboratório de Próteses Odontológicas, afirma que "esse procedimento do fisco não tem
base legal, visto que a Lei não veda a comprovação de despesas mediante apresentação
de recibos." "... o procedimento tributário investigatório não teve sua instrução
completada." "... bastaria que o Fiscal Autuante lançasse mãos do instrumento de
circularização, junto ao fornecedor identificado pelo seu CNPJ.";
- "O lançamento tributário não pode prevalecer, haja vista que os fatos geradores não
foram corretamente identificados e quantificados. É meramente fruto de equívocos da
autoridade fiscal, fundados em investigação incompleta. Apenas buscou enquadrar fatos
presumidos ao rigoroso dispositivo legal.";
- “No tocante à imputação de conduta dolosa por sonegação, alega que "não logrou o
dd. Auditor Fiscal trazer a lume qualquer indício de utilização de ardil, ocultação ou
qualquer ato volitivo que possa ser caracterizado como fraudulento." "Assim, as multas
referentes às diferenças nos recolhimentos apontadas - e multas exigidas isoladamente
não podem proceder e, ser cobradas."
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722804/2016-53

Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 4a Turma da DRJ-JFA, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação procedente em parte, na forma do relatório e voto (e-fls. 255 a 265) conforme
transcrição de ementa seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2015, 2016
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. EXCESSO.
As importâncias pleiteadas como dedutíveis nas DIRPFs eram sempre maiores que as
calculadas nos livros caixa, resultando na glosa do valor excedente. Na impugnação, o
autuado não buscou explicar o porquê dos excessos e tampouco juntou outros elementos
que pudessem sugerir a existência de despesas não escrituradas, acarretando a
manutenção das glosas.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE RECIBO.
Embora a falta de emissão da nota fiscal possa caracterizar uma infração tributária, por
si só, não pode acarretar a desconsideração da dedução efetuada pela pessoa física, sob
pena de punir o usuário dos serviços por uma infração cometida pela pessoa jurídica
prestadora dos serviços. Além disso, no caso em pauta, os recibos apresentados pelo
autuado contêm a indicação do nome, do endereço e do número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da mencionada pessoa jurídica.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MOTIVAÇÃO.
A conduta reiterada do contribuinte, utilizando-se de despesas inexistentes e/ou não
escrituradas no livro caixa, não pode ser considerada mero equívoco, pelo que se ratifica
a formalização da representação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de piso considerou como dedutíveis e restabeleceu as despesas
vinculadas à Quebec Laboratório, a saber: R$ 1.601,00 - AC2012; R$ 21.101,00 - AC2014 e R$
15.474,00 - AC2015. Em razão disso, foi apurado novo cálculo do imposto devido, conforme
disposto a seguir.
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação para:
1. eximir o contribuinte do pagamento do imposto, no valor de R$ 10.498,391, bem
como de seus respectivos acréscimos legais;
2. exigir do contribuinte o pagamento do imposto, no valor de R$ 86.590,032, sujeito à
multa de ofício de 75% (passível de redução) e aos juros de mora, atualizados até a data
do efetivo recolhimento;
3. eximir o contribuinte do pagamento da multa isolada, no valor de R$ 5.239,013;
4. exigir do contribuinte o pagamento da multa isolada, no valor de R$ 43.559,514.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722804/2016-53

Recurso Voluntário
Cientificado dessa decisão em 07/04/2017 (e-fl.269), o contribuinte interpôs em
03/05/2017 recurso voluntário (e-fls. 272 a 278), no qual reitera as alegações oferecidas em sede
de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir, não deve ser
conhecido.
Extrai-se dos autos que, após a ciência do acórdão de primeira instância (e-fls. 255
a 265), o contribuinte solicitou adesão ao PERT em 29/08/2017, conforme informação contida
no despacho Despacho no 212/2019/RF09/PARCFAZ2 (e-fls. 283 a 289).
O PERT foi instituído pela MP no 783/2017, convertida na Lei no 13.946/2017, e
regulamentado inicialmente pela Instrução Normativa RFB no 1711/2017, que por sua vez,
estabeleceu no § 3o do art. 8o que a inclusão no parcelamento de débitos que se encontrem com
exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso administrativo, implicaria a
desistência tácita da discussão.
Art. 8o... § 3o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos, por ocasião da
consolidação, de débitos que se encontrem com exigibilidade suspensa em razão de
impugnação ou de recurso administrativo implicará desistência tácita do procedimento
que motivou a suspensão.
Acerca da desistência do processo, estabelece o art. 78 do Anexo II à Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722804/2016-53

Neste ponto, o art. 78 do Anexo II do RICARF não deixa dúvidas ao prescrever
que o parcelamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente de
julgamento. Em outras palavras, o parcelamento configura fato impeditivo à interposição do
Recurso Voluntário pelo contribuinte, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Diante disto, considero que não há mais litígio em questão, uma vez que o
contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado. Incabível qualquer
manifestação deste Colegiado quanto às questões suscitadas pelo recorrente. Voto por não
conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em face da
desistência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital